Tribunal: TJDFT
Processo: 0752417-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0752417-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIPO - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: EURICO BEZERRA DE MEDEIROS FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CIPO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara cível de Brasília - DF, em ação de despejo proposta em desfavor de EURICO BEZERRA DE MEDEIROS FILHO, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “O deferimento liminar em ação de despejo por falta de pagamento de aluguel e acessórios, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no artigo 37 da Lei 8245/91, está condicionada ao depósito de caução no valor equivalente a 03 (três) alugueres mensais em dinheiro, conforme o disposto no artigo 59, § 1o, IX, da lei de locações. Ante o exposto, indefiro a dispensa da caução. Intime-se a parte autora para comprovar o recolhimento da caução, no prazo de 05 dias. Transcorrido o prazo acima estabelecido, volte o processo concluso para decisão.” Na origem, processa-se ação de despejo, na qual o Juízo a quo condicionou o deferimento da tutela liminar ao oferecimento de caução equivalente a três alugueres mensais, na forma da decisão retro. Em suas razões recursais, o agravante defendeu a possibilidade de o próprio crédito servir como caução, o que afastaria a necessidade do depósito, conforme determinado pelo Juízo a quo. Aponta que o débito do agravado é superior à caução legal de 3 (três) meses de aluguel, assim, não se mostra razoável a exigência do depósito da caução. Assim, requer antecipação de tutela, de modo a afastar a necessidade de depósito de caução para deferir a liminar de despejo. Preparo recolhido (ID. 54273774). É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, observo que a parte agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos para a concessão da antecipação de tutela requestada. O despejo liminar está previsto no art. 59, IX, da Lei 8.245/91: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo A caução prevista em lei, se destina a proteger o locatário de eventuais prejuízos, considerado o fato de que a ação ainda está em fase inicial, e na eventualidade de posteriormente não se confirmarem as condições para a decretação da medida de despejo. Nesse sentido, destaco: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE DESPEJO. MEDIDA LIMINAR. ART. 59, §1o, DA LEI 8.245/91. CAUÇÃO. NECESSIDADE. REQUISITOS AUSENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As ações de despejo são regidas por legislação específica, a Lei 8.245/91. O art. 59, §1o, prevê as hipóteses em que a concessão liminar da ordem será devida. 2. O agravante buscou a concessão da ordem de despejo sem que oferecesse a caução prevista em lei. Defendeu a possibilidade de o crédito que possui em decorrência dos alugueis em atraso substituir a garantia. 3. A concessão do despejo liminarmente não prescinde de oferta de caução por parte do locador e correspondente a três vezes o valor do locativo, a teor do art. 59, §1o, da Lei 8.245/91. A caução se destina a proteger o locatário de eventuais prejuízos, considerado o fato de que a ação ainda está em fase inicial, e na eventualidade de posteriormente não se confirmarem as condições para a decretação da medida de despejo. 4. Admitir o alegado crédito como garantia não atende a essa necessidade, posto que uma da hipótese de improcedência do pedido de despejo seria exatamente pelo reconhecimento da inexistência de mora do locatário. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1788005, 07286946320238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 30/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DESOCUPAÇÃO SEM OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA. CAUÇÃO. ARTIGO 59, IX DA LEI 8.245/91. 1. Consoante a legislação de regência, conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente de audiência da parte contrária, desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo a falta de pagamento de aluguel e acessório da locação. 2. A caução na ação de despejo tem por objetivo garantir ao locatário uma indenização, no caso de eventual desocupação forçada, injustamente requerida pelo locador. Afastar a exigência legal em substituição ao próprio débito, sob a alegação do Agravante de que não tem condições para suportar esse ônus, revela pretensão que não se reveste de plausibilidade. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1322193, 07445411320208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 19/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Assim sendo, em análise sumária, não se mostra possível afastar o requisito previsto em lei para o deferimento da liminar de despejo. Outrossim, admitir que o crédito devido pelo locatário seja dado em garantia não cumpre a função da caução. Embora se reconheça que existem julgados nesta Corte que entendem por essa possibilidade, perfilho da posição majoritária, uma vez que, eventualmente afastada a mora do devedor, tal garantia seria dissipada, não resguardando eventuais prejuízos do locatário. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão, e a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 11 de dezembro de 2023 19:34:48. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora